Tribunal: TJPA
Processo: 0808293-90.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808293-90.2022.8.14.0000

REQUERENTE: GENESMAR NILTON SILVA REZENDE

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO, VERDADEIRO AUTOR DO CRIME. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O equívoco quanto ao nome do acusado, em face do uso indevido de nome alheio, não acarreta a nulidade da condenação quando esta incide sobre o verdadeiro autor do crime, podendo a retificação quanto ao nome ser feita a qualquer tempo - art. 259 do CPP. Nesse passo, na ação originária foi o verdadeiro autor do crime, no caso apontado, fazendo-se passar pelo pai do revisionando, quem, supostamente, o cometeu e foi devidamente julgado, ainda que não corretamente identificado. Logo, ele participou de todos os atos processuais, utilizando indevidamente o nome de outrem. Logo, não há nulidade. Vindo a ser descoberto o nome correto ou percebida a falha, a retificação poderá ser feita a qualquer tempo. A pretensão de corrigir eventual erro na qualificação do agente, não se afeiçoa às hipóteses de cabimento da ação revisional taxativamente previstas no art. 621, do CPP. Ausência de legitimidade ad causam.
NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL
.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer da

revisional, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Revisão Criminal, proposta por
GENESMAR NILTON SILVA REZENDE,
com fundamento no art. 621, II, e art. 623, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir a decisão proferida na Ação Penal n° 0004099-69.2017.8.14.0028, em que seu pai Genesmar Ferreira Rezende foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal Brasileiro.

Consta da denúncia de ID Num. 9880178 – Págs. 01/05, que no dia 15/03/2017, por volta das 20h50min, no estabelecimento “COFFE BREAK”, localizado na Fl. 31, Núcleo: Nova Marabá, na cidade de Marabá/PA, o denunciado Genesmar Ferreira Rezende (pai do revisionando), foi preso em flagrante delito, após subtrair para si, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular MOTOROLA, cor preta, das vítimas Tiago de Sousa Araújo, Kelton William Souza Valente e Adeilson Bezerra da Lima, as quais estavam na mesma mesa.

Na r. sentença proferida (ID Num. 9880179 – Págs. 01/12), a juíza a quo julgou procedente a denúncia, condenando o acusado à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. art. 157, §2º, I, do CPB.

Na presente oportunidade, alega o revisionando Genesmar Nilton Silva Rezende que o seu tio Ideusmar Ferreira Rezende, utilizando-se indevidamente do nome do seu pai Genesmar Ferreira Rezende, foi processado, julgado e condenado pelo juízo da 1ª Vara Penal da Comarca de Marabá/PA, razão pela qual requer a procedência da presente revisão criminal, para absolver o pai do revisionando.

A relatoria do feito, por distribuição, coube a mim, pelo que o
rdenei que se instasse a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

O Ilustre Procurador de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da presente revisão criminal, eis que não atendeu as hipóteses de cabimento dos arts. 621 e 623, do Código de Processo Penal, sendo possível a remessa dos autos à Vara de origem, a fim de que sejam tomadas as providências cabíveis para a correta identificação do autor do crime
(ID 10192483).

É o relatório que submeto à douta revisão.

VOTO

Objetiva o revisionado desconstituir a decisão proferida na Ação Penal n° 0004099-69.2017.8.14.0028, em que seu pai Genesmar Ferreira Rezende foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal Brasileiro.

Narra o revisionando que o seu tio Ideusmar Ferreira foi preso em flagrante após cometer o crime de roubo majorado, ocasião em que se identificou com o nome de Genesmar Ferreira (pai do revisionando), tendo sido processado, julgado e condenado utilizando o nome de Genesmar.

Ideusmar Ferreira, aproveitando-se do benefício da saída temporária, não retornou mais as dependências da casa penal onde cumpria pena no regime semiaberto, razão pela qual teria sido expedido mandado de recaptura pelo juízo da execução penal de Marabá/PA.

Com a expedição do referido mandado de recaptura, Genesmar Ferreira, pai do revisionando, foi preso no dia 06/11/2020, em Araguaína/TO, em razão de ter sido condenado pelo crime de roubo majorado.

Em 03/02/2021, Genesmar Ferreira Rezende teve a prisão relaxada (ID Num. 9880190 – Págs. 01/02), servindo a decisão como alvará de soltura.

Em ID Num. 9880197, o advogado informa do falecimento de Genesmar Ferreira Rezende, ocorrido em 23/02/2021.

Isto posto, os argumentos levantados pelo revisionando referem-se ao fato de seu pai Genesmar Nilton Silva Rezende ter sido preso equivocadamente no lugar de seu tio Ideusmar Ferreira Rezende, após este ter se utilizado indevidamente do nome do seu pai, na ocasião da prisão em flagrante.

Com efeito
,
é possível verificar que, no caso concreto, trata-se de simples retificação da identificação do réu, a teor do disposto no art. 259, segunda parte, do Código de Processo Penal.

Nesse passo, na ação originária foi o verdadeiro autor do crime, no caso apontado, fazendo-se passar pelo pai do revisionando, quem, supostamente, o cometeu e foi devidamente julgado, ainda que não corretamente identificado. Logo, ele participou de todos os atos processuais, utilizando indevidamente o nome de outrem.

Dessa forma, o equívoco quanto ao nome do acusado, em face do uso inadvertido de nome alheio, não acarreta a nulidade da condenação quando esta incide sobre o verdadeiro autor do crime, podendo a retificação quanto ao nome ser feita a qualquer tempo (veja-se a redação do art. 259 do CPP).

Ademais, a condenação incidiu sobre pessoa certa e sobre os fatos determinados e a ele imputados, sendo que o réu teve oportunidade de ampla defesa e contraditório, em todos os atos processuais, ocorrendo somente erro quanto ao nome. Assim, percebe-se que não há nulidade, pois, descobrindo-se o nome correto e percebida a falha, a retificação poderá ser feita a qualquer tempo conforme preceitua o mencionado dispositivo legal.

Logo, a pretensão de corrigir eventual erro na qualificação do agente, não se afeiçoa às hipóteses de cabimento da ação revisional, taxativamente previstas no art. 621, do Código de Processo Penal. Portanto, no caso de eventual erro na identificação do verdadeiro nome do acusado, quando certa a identidade física do autor do delito, é possível a retificação do seu nome, por termo, nos autos, sem prejuízo de validade dos atos praticados, a qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, quando descoberta sua qualificação verdadeira.

Desta forma, o presente pedido não encontra amparo nas restritas hipóteses autorizadoras da Revisão Criminal, nos termos do art. 621 do CPP.

"Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena".

Ressalto, por fim, que a revisão criminal não tem natureza recursal. É, ao contrário, ação judicial, cuja admissibilidade está atrelada às hipóteses estabelecidas no art. 621 do CPP. Daí que o seu conhecimento e, como consequência, sua viabilidade, dependem da demonstração de eventual contrariedade entre a sentença e a lei ou a evidência dos autos; da comprovação da falsidade de provas que tenham fundamentado a decisão condenatória; ou do surgimento de novas provas da inocência do condenado ou ainda de circunstância que determine ou autorize a redução da pena.

Desta forma, o ora Requerente não possui legitimidade ad causam para propor a presente ação, eis que a condenação incidiu sobre pessoa certa, o réu, havendo tão somente engano quanto ao seu verdadeiro nome.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, acompanhando parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DA REVISÃO
, nos termos da fundamentação

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 22/09/2022